Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-17.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010894-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON DE OLIVEIRA - CPF: 896.224.721-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. P. F. - CPF: 076.421.011-47 (VÍTIMA), MILTON DE OLIVEIRA - CPF: 896.224.721-68 (VÍTIMA), JOÃO VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), PRISCILA IZIDORIA AIRES - CPF: 750.039.611-20 (VÍTIMA), ANTONIA IRINEI MAGALHAES SEBA - CPF: 040.118.621-00 (VÍTIMA), FERNANDA GOMES DE PROENCA - CPF: 006.825.671-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL QUE DEVE SER PRESTIGIADA – ADOÇÃO DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese fixada pelo STJ, ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (artigo 65, III, “d”, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Milton de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1010894-17.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática de dos delitos de roubo majorado, furtos qualificados e corrupção de menor, em continuidade delitiva, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 100 dias-multa – Id. 220172281.

Nas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que confessou em seu interrogatório na fase de inquérito a prática dos delitos e, por conseguinte, a compensação com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria – Id. 220172294.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo – Id. 220172297.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 227427166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao apelante foi imputada a prática de roubo majorado, furtos qualificados e corrupção de menor, ocorridos nas datas de 24 de setembro e 9 de novembro de 2023.

O apelante busca o reconhecimento da confissão espontânea, pois teria admitido extrajudicialmente a prática dos delitos que lhe foram imputados.

Com razão
.

De fato, verifica-se que perante a autoridade policial o apelante confessou os crimes, conforme interrogatório anexado no Id. 220172181, p. 2.

Em Juízo, optou por permanecer em silêncio – Id. 220172276, mídias.

O silêncio, entretanto, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa.

Logo, ao caso, aplica-se a seguinte tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade,
qualquer tipo de confissão
(judicial ou
extrajudicial, retratada ou não
)
confere ao réu o direito à atenuante respectiva
(artigo 65, III, “d”, do CP) em caso de condenação,
mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença
[...]”
[ REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022], destaquei.

Faço incidir, portanto, na dosimetria das penas, a atenuante da confissão espontânea.

Assim, sobre as penas-bases fixadas nos mínimos legais, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo as penas intermediárias da seguinte forma:

– Fatos 1 e 3: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa;

– Fato 2: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa;

– Fatos 4 e 6: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa;

– Fato 5: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa;

– Fato 7: 1 ano de reclusão.

Não incide quanto aos fatos 1 e 3 causas de aumento e ou diminuição de pena, mas sobre eles é devida a exasperação decorrente da continuidade delitiva, sobre a qual promovo o acréscimo de 1/6, que resulta em
2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Incide quanto ao fato 2 a causa de aumento do concurso de agentes, sobre o qual aplico a fração de 1/3, nos termos do § 2o do art. 157 do Código Penal, que resulta em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Incide quanto aos fatos 4 e 6 a causa de aumento do concurso de agentes, sobre o qual aplico a fração de 1/3, nos termos do § 2o do art. 157 do Código Penal, que resulta em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Não incide quanto ao fato 5 causas de aumento e ou diminuição de pena, motivo pelo qual conservo o apenamento de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Não incide quanto ao fato 7 causas de aumento e ou diminuição de pena, motivo pelo qual conservo o apenamento de
1 ano de reclusão.

Em razão do cúmulo material – mais benéfico, inclusive, quanto ao delito de corrupção de menor, fixo a pena definitiva em
16 anos de reclusão
, em regime
fechado,
e pagamento de
47 dias-multa.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para aplicar a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena final ao patamar de
16 anos de reclusão
, em regime
fechado,
e pagamento de
47 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024